Tribunal: TJBA
Processo: 0151353-60.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0151353-60.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO CANABRAVA DA COSTA

Advogado(s)
:
ANA CARLA FERREIRA SANTOS

APELADO: MARCOS MARCELINO CARDOSO DE SOUZA

Advogado(s)
:
VINICIUS NASCIMENTO RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONFISSÃO NA AÇÃO PENAL. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO DECORRENTES DE AGRESSÃO FÍSICA. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECHAÇADA. RESPONSABILIDADE DO APELANTE MANTIDA. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. RAZOABILIDADE. MANTIDO. VALOR INDENIZATÓRIO POR DANO ESTÉTICO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Nivaldo Canabrava da Costa contra sentença da 3ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por Marcos Marcelino Cardoso de Souza, vítima de tentativa de homicídio praticada pelo réu. A sentença reconheceu o dever de indenizar e fixou o valor de R$ 30.000,00 por danos morais e R$ 15.000,00 por danos estéticos. O apelante sustentou culpa exclusiva da vítima e excesso nos valores arbitrados, requerendo a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução das indenizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade civil do réu pela tentativa de homicídio praticada contra o autor, à luz da alegação de culpa exclusiva da vítima; e (ii) examinar se os valores fixados a título de danos morais e estéticos são proporcionais às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de culpa exclusiva da vítima é rejeitada, pois a prova dos autos demonstra que o réu foi até a residência da vítima portando arma branca, não havendo elementos que indiquem provocação ou comportamento imprudente do autor que justificasse a agressão.

A sentença de pronúncia constante dos autos confirma a materialidade do fato e a autoria do réu, e a posterior absolvição na esfera penal não interfere na responsabilidade civil, diante da independência entre as instâncias e da ausência de decisão penal que negue o fato ou a autoria (art. 386, I e IV, do CPP).

A ocorrência de lesões físicas graves, o abalo psicológico evidente e as sequelas permanentes, devidamente atestadas por laudo médico e fotografias periciais, caracterizam tanto o dano moral quanto o dano estético, justificando a condenação nos dois títulos indenizatórios.

Os valores fixados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e danos estéticos (R$ 15.000,00) são proporcionais à gravidade dos danos, à extensão das sequelas, ao sofrimento experimentado pela vítima e às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil.

A indenização fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada sobre situações análogas envolvendo tentativa de homicídio e lesões permanentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por tentativa de homicídio independe da absolvição criminal, desde que demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano.

A indenização por danos morais e estéticos decorrentes de agressão física deve observar a gravidade das lesões, a extensão das sequelas e o sofrimento da vítima.

O valor da indenização deve cumprir função compensatória e pedagógica, respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 85, § 11; CPP, art. 386, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2028493/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 27.03.2023, DJe 04.04.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1002129-80.2023.8.26.0704, Rel. Des. João Battaus Neto, j. 11.09.2024; TJ-PR, APL 0007889-60.2017.8.16.0075, Rel. Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, j. 08.08.2019.

Vistos, discutidos e relatados
estes autos de
Apelação Cível nº 0151353-60.2009.8.05.0001
, em que figura como apelante
Nivaldo Canabrava da Costa,

e como apelado

Marcos Marcelino Cardoso de Souza
,

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da
5
ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a sentença pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos,
majorando a verba honorária,
tudo
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04